Tribunal: TJMT
Processo: 1041691-88.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041691-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE SANTOS PAIM - CPF: 045.249.201-70 (RECORRENTE), THIEGO MORAES RODRIGUES - CPF: 017.252.121-10 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1041691-88.2023.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
PAGBANK PARTICIPAÇÕES LTDA

Recorrido
:
FELIPE SANTOS PAIM

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTICA. CONSUMIDOR DESTINATÁRIO FINAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COM INTUITO LUCRATIVO. CDC APLICÁVEL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. BLOQUEIO INDEVI
DO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida: "
Vistos. I
.
RELATÓRIO Dispensado
o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação. I
II. MÉRITO Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou quando for aplicado os efeitos da r
evelia e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Trata-se de AÇÃ
O DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por FELIPE SANTOS PAIM em desfavor de PAGBANK PARTICIPACOES LTDA alegando que é cliente da instituição financeira e sempre utiliza a conta para realizar transações financeiras co
mo PIX, transferências e pagamentos. Ocorre que
sua conta foi bloqueada e posteriormente encerrada com saldo no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), desde então, o autor não conseguiu ter acesso ao saldo da sua conta PAG BANK, muito me
nos usufruir do saldo porque
a
instituição sem motivo algum reteve os valores. Assim, propôs a presente demanda para pedir liminarmente que
o
réu seja compelido a reativar a conta ou liberar o valor do saldo e no mérito, pede a confirmação do pedido de
tutela bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. Pois bem. Registro que
a
inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos
direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito. Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja
a
inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto. Ainda que invertido o ônus
da prova, compete ao Autor à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao
autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo que

o
consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma
esta
para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse socia
l, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC
a
inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da
parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à empresa requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade. A requ
erida apresentou contestação genérica argumentando sobre
a
inexistência do dever de indenizar, deixando de apresentar justificativa quanto ao bloqueio da conta do autor, apenas alegando que
o
bloqueio temporário ocorrido na conta PagSeguro da Parte Autora
se tratava de mecanismo de segurança do serviço do Réu, que visa proteger vendedor e comprador e evitar
a
aprovação de transações potencialmente fraudulentas/ilícitas. Além disso, sequer junta aos autos prova de qualquer notificação prévia endereçada ao
consumidor. Assim, a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes. Esse tem sido o entendimento da
Turma Recursal deste Estado: RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS – BLOQUEIO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO POR SE TRATAR DE MEDIDA DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SUSPEITA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou o reclamado
a
indenizar os danos morais e materiais suportados
pela
reclamante, em r
azão do bloqueio e do cancelamento indevido da conta bancária. 2. Cerceamento de Defesa. Preliminar rejeitada. Incumbe ao Reclamado produzir provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ademais,
a
alegação d
e que não foi oportunizado as partes especificar provas (despacho saneador) não implica em nulidade da sentença, a uma por se tratar de seara dos Juizados Especiais, na qual prevalece a celeridade, simplicidade e economia processual. 3. Inovação Recursal.
A
apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando
o mesmo
se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que
a
impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. In
teligência do art. 435 do CPC. 4. Falha na prestação dos serviços bancários, que impossibilitou a movimentação financeira por parte da consumidora, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de inden
ização por danos morais. Danos materiais comprovados, em razão da retenção indevida do saldo bancário da Recorrida. 5. Quantum indenizatório fixado não merece redução, pois está fixado na quantia usualmente arbitrada por esta E. Turma Recursal em casos aná
logos. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1002923-24.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023) Ainda, considerando o transtorno sofrido pela p
arte Reclamante ao se deparar com bloqueio indevido de sua conta e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que
o
conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indeniz
ação por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou
a
irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Se de um
lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano
a

outrem,
a
obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que co
rresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de
seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar
a
indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo
a
evitar a reiteração da prática ilícita. IV. DISPOSITI
VO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil OPINO no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados afim de: a) DETERMINAR que a requerida reative a conta bancária do autor, e que libere o dinheiro bloqueado no valor de
R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais); b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.
m., conforme disposição do art. 406 do CC, contados da citação; Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publ
ique-se. Intimem-se. Cumpra-se
. Submeto
os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.
Jackézia
Rodrigues da Silva Neri Juíza Leiga SENTENÇA
Vistos, etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença retr
o, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual
nº
270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CLÁUDI
O ROBERTO ZENI GUIMARÃES Juiz de Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

preliminarmente
sua

ilegitimidade

passiva
. No
mérito
,
sustentou
que: a) o
bloqueio
de
valores
da
parte

reclamante

ocorreu

por

medida
de
segurança
,
inexistindo

fal
ha

na

prestação
de
serviços
; b)
não

houve

dano
moral; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Pugnou

pelo

acolhimento
da
preliminar

ou
,
então
,
seja

reformada
a
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3. As
contrarrazões

foram

apres
entadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Legitimidadepassiva.
Nos termos
da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade
, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, R
elator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

Ademais
,
deve
ser
observado
que "
foi
a
mesma
[
parte

reclamada
]
quem

deu
causa
aos

fatos

ensejadores

desta

ação
".

5.
Relação
de
c
onsumo
.
Segundo a Teoria
Finalística
,
adotada

pelo
CDC,
caracteriza
-se a
relação
de
consumo
,
quando

há

fornecimento
de
produtos

ou

serviços

ao

destinatário
final, com
intuito

lucrativo
. Em
casos

excepcionais
,
mesmo
que
o

destinatário

não

seja
final, mas
ex
ista
entre as partes
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
aplica
-
se a
Teoria
Finalística

Mitigada
,
considerando
-se
a

existência
de
relação
de
consumo
. É
aplicável
o CDC
às

instituições

financeiras
(
Súmula
297/STJ). No
caso

concreto
, a
parte

rec
lamante
é
destinatári
a
final dos
serviços

bancários
da
parte

reclamada
,
que tem

intuito

lucrativo
,
caracterizando
-se

naturalmente

uma

relação
de
consumo
e
ensejando a aplicação
, no
caso

concreto
,
d
as
regras

protetivas
do CDC.
Ademais
, é

pacífico
que "
O Código de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável

às

instituições

financeiras
" (
Súmula
297/STJ).

6.
Bloqueio
de
conta

corrente
.

As
instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na
s
conta
s

corrente
s
de
seus

cli
entes
, para
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados. Nesses
casos
, as
instituições

financeiras

devem

notificar
de
imediato
o
consumidor
,
informando

os

motivos
do
bloqueio
, e o
consumidor
,
por

sua

vez
,
deve

comprovar
que
prestou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
, para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.

Não

havendo

notificação

prévia
e
nem

justificativa

plausível
, com
indícios de irregularidades que justifiq ue m o bloqueio
,
este

deve
ser
considerado

indevido
,
caracteriza
n
do

conduta

ilícita
(N.U 1000543-55.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE,
Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024 e N.U 10477
76-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024).

7. Quanto
ao

ponto
, o
juízo
singular
bem

observou
que a
parte

reclamada

apenas

apresentou

defesa

genéric
a
, "
deixando
de
apresentar

justificativa

quanto

ao

bloqueio
da
conta
do
autor
,
apenas

alegando
que
o

bloqueio

temporário

ocorrido

na

conta

PagSeguro
da
Parte

Autora se tratava de mecanismo de segurança do serviço do Réu
, que visa
proteger

vendedor
e compra
dor e
evitar
a
aprovação
de
transações

potencialmente

fraudulentas
/
ilícitas
",
além
do que,
como

devidamente

fundamentado
, a
parte

recorrente
"
sequer
junta
aos
autos
prova
de
qualquer

notificação

prévia

endereçada

ao

consumidor
". Em vista
disso
, "
a
conduta

da
Reclamada
,
sem

dúvidas
,
demonstra

falta
de cautela e
imprudência
no
trato
com
os

seus

clientes
",
razão
pela qual
resta

caracterizada

sua

conduta

ilícita
.

8.
Dano moral.

Nos termos da jurisprudência da
s
Turma
s
Recursa
is
, o bloqueio da conta corrente do cons
umidor, sem apresentação de justificativa e nem de notificação prévia, trata-se de falha na prestação de serviço bancário suficiente a ensejar o dano moral (N.U 1067312-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Prim
eira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024 e N.U 1039798-67.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021).

9.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da
conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialment
e
o
bloqueio

indevido
da
conta

bancária
da
parte

consumidora e a retenção de valores a ela

pertencentes
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
(N.U 1043475-97.2023.8.11.0
002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024; N.U
1010036-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2
024,
Publicado
no DJE 16/05/2024; e N.U 1032766-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024).

10.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Custa
s

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

12.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do a
rt. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024